Tribunal: TJDFT
Processo: 0738310-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738310-33.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE BANDEIRA DE MOURA AGRAVADO: ELIVANIA SILVA DIAS, TATIANNE DIAS DE LACERDA, LIVEN HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA BRITO, LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE BANDEIRA DE MOURA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0710418-40.2021.8.07.0004, opostos pelo agravante em desfavor de ELIVANIA SILVA DIAS, LIVEN HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA BRITO, TATIANNE DIAS DE LACERDA e LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS. Sob o ID 35076781, constata-se que fora proferido despacho por esta Relatoria no sentido de que os agravados fossem intimados por whatsapp, nos números de telefone indicados, para apresentação de contrarrazões. Extrai-se da certidão de ID 35682382 que não houve o efetivo cumprimento dos exatos termos do mandado de ID 35342409, na medida em que não fora realizada a diligência por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp), conforme determinado no despacho aludido. Portanto, com fundamento na Portaria GC 155/2020, atualizada pela Portaria GC 34/2021 e na Resolução 354/2020 do CNJ, renove-se, com urgência, a diligência de intimação, por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp), da agravada TATIANNE DIAS DE LACERDA, no telefone (61) 98529-0013 (ID 114688275 dos autos originários, Embargos de Terceiro n. 0710418-40.2021.8.07.0004), para a apresentação de contrarrazões. A fim de evitar que sejam executadas diligências diversas da determinada, ao expedir o mandado, a Secretaria deverá incluir a informação MANDADO DE INTIMAÇÃO POR WHATSAPP no título do documento, e não somente MANDADO DE INTIMAÇÃO. Após o efetivo cumprimento da diligência, certifique-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões do agravado Lucas. Por fim, verifico, em consulta aos autos de origem, que aquele juízo está tentando proceder à intimação de LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS, sem êxito. Em homenagem ao princípio da cooperação e, considerando que o referido agravado pleiteou ao Oficial de Justiça que fosse anotado o seu número de telefone nos presentes autos, oficie-se ao juízo a quo informando tal situação e anexando a certidão de ID 35397794 e o documento de ID 35397795. A mencionada medida de cooperação revela-se extremamente necessária na medida em que há notícias de que o agravado seja o suposto autor de mais de 20 (vinte) situações envolvendo o chamado golpe do daytrade e que, provavelmente, está se evadindo do Poder Judiciário, tanto que se mudou sem informar o novo endereço, tanto em primeiro grau quanto neste grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2022 às 12:42:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora